Tribunal: TCU
Processo: 004.847/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5635/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.847/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio de Miranda Alfena (XXX.151.287-XX); Denis Frexiella Rodrigues Lacerda (XXX.562.227-XX); Eduardo Felipe Mendes de Sousa (XXX.612.316-XX); Isac Ferreira Gomes (XXX.741.297-XX); Lucas Avelino Aguiar de Miranda (XXX.491.647-XX); Marsandro Peixoto Correa Filho (XXX.166.297-XX); Matheus Goncalves Gomes (XXX.574.467-XX); Ronald Rodrigues Amorim (XXX.155.267-XX); Vinicius Santana de Oliveira Lima (XXX.307.522-XX); Wellington Rodrigo Gomes Abreu (XXX.495.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.